Tribunal: TJDFT
Processo: 0751780-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Na espécie, a Defesa sequer alegou a ocorrência de algum dos vícios sanáveis pelos embargos de declaração – a saber, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão -, razão pela qual se impõe o seu não conhecimento, uma vez que se cuida de recurso de fundamentação vinculada. Com efeito, compete à parte recorrente, no mínimo, apontar algum dos motivos que autoriza a interposição dos declaratórios, ônus do qual não se desincumbiu o embargante, que se limitou a reiterar as razões de seu pedido de concessão de prisão domiciliar.
3. De qualquer forma, pelas razões da petição recursal, verifica-se que o embargante pretende, tão-somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidida de modo contrário às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, diante da ausência dos vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
5. Em relação ao pedido subsidiário de aplicação do artigo 319, inciso V, do Código de Processo Penal, trata-se de inovação recursal, não tendo a questão sido suscitada nas razões do habeas corpus e tampouco consta que tenha sido apreciada pelo Juízo de origem, sendo incabível, portanto, a sua análise em sede de embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração não conhecidos.